Tribunal: TJDFT
Processo: 0011911-62.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que os embargos à execução que fluem em seu bojo, opostos pelo Distrito Federal em face da execução de título judicial promovida em seu desfavor pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, foram distribuídos com observância da prevenção decorrente do fato de que encerram ação incidental, sendo direcionados, então, ao eminente relator sob cuja jurisdição transitava a execução embargada (processo n. 0007494-03.2007.8.07.0000). A relatoria da ação de execução, que tramita neste egrégio Conselho Especial, inicialmente coubera ao eminente Desembargador Vaz de Mello, e, em razão de sua aposentadoria, fora redistribuída à ilustrada Desembargadora Haydevalda Sampaio[1]. Os embargos foram distribuídos e transitaram sob a relatoria do Desembargador Lécio Resende da Silva[2], e, tendo S. Exa. se aposentado, foram redistribuídos aleatoriamente aos integrantes deste egrégio Conselho, cabendo-me, na redistribuição, sua relatoria, vindo os autos conclusos no dia de 23 de setembro do corrente ano[3]. Ocorre que, na data de 9 de setembro de 2009, a execução embargada fora redistribuída ao eminente Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior[4], que, portanto, se tornara prevento para processar e julgar e os embargos dela originários, diante do vínculo de conexão e dependência que enlaça aos embargos à execução embargada (CPC, art. 930, parágrafo único). Conquanto a distribuição destes embargos tenha ocorrido de forma aleatória, esta lide incidental deve transitar em apenso aos autos da execução embargada, pois dela derivada, o que, inclusive, fora posteriormente verificado e certificado pela diligente Secretaria deste Conselho Especial[5], ensejando, por sua vez, o aperfeiçoamento da prevenção para sua resolução no momento da distribuição do executivo embargado. Com efeito, a prevenção se aperfeiçoara no momento da distribuição da execução embargada, demarcando a competência para processamento e julgamento das ações conexas, e, por extensão, das ações incidentais e dependentes, como é o caso dos embargos do devedor (CPC, art. 930, parágrafo único). Conseguintemente, como a ação de execução fora redistribuída ao eminente Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior, em razão da aposentadoria dos relatores antecedentes, e a redistribuição ocorrera em data consideravelmente anterior à redistribuição destes embargos, se tornara prevento para também processar e julgar esta lide incidental, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar a presente lide incidental ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuída, mediante compensação. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, o processo ao eminente Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior. Intimem-se Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 10962980 - Certidão de redistribuição – Ação de execução no 0007494-03.2007.8.07.0000 [2] - ID 19928100 [3] - ID 19952903 [4] - ID 10962993 – Ação de execução no 0007494-03.2007.8.07.0000 [5] - ID 21416388